Tribunal: TJDFT
Processo: 0744874-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. ACÓRDÃO CUJA AUTORIDADE SE PRETENDE GARANTIR APENAS FIXOU COMPETÊNCIA. JUIZ SINGULAR RECONHECEU PERDA DO OBJETO E DETERMINOU ARQUIVAMENTO. IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO COM O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o processamento da reclamação manejada com fundamento no artigo art. 196, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ou seja, com a finalidade de garantir a autoridade da decisão colegiada, quando a pretensão almejada na reclamação não guarda pertinência com o conteúdo do acórdão cuja autoridade se pretende, supostamente, garantir.
2. O acórdão cuja autoridade se pretende, em tese, ver garantida limitou-se a definir a competência do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF para conhecer e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, com base no princípio do juízo imediato do domicílio da vítima. A autoridade judiciária singular, ao receber os autos, conservou sua competência, porém, entendeu ter havido a perda do objeto e determinou o arquivamento do feito.
3. Agravo interno desprovido.